Tribunal: TJSP
Processo: 0014548-83.2022.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Determinação de que a reabilitação em relação às faltas homologadas seja regulada nos termos do artigo 90, parágrafo único, da Resolução SAP 144/2010 e posterior realização de exame criminológico. Omissão. Inocorrência. Argumentos levantados pela defesa que somente rebatem o entendimento da Turma julgadora. Pretensão de discussão de matéria já decidida. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Determinação de que a reabilitação em relação às faltas homologadas seja regulada nos termos do artigo 90, parágrafo único, da Resolução SAP 144/2010 e posterior realização de exame criminológico. Omissão. Inocorrência. Argumentos levantados pela defesa que somente rebatem o entendimento da Turma julgadora. Pretensão de discussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.